Tribunal: TJMT
Processo: 1036973-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036973-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (IMPETRANTE), LUANA CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 037.569.671-74 (VÍTIMA), LUCAS VINICIUS SANTANA SILVA - CPF: 043.963.101-70 (PACIENTE), 1A VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONOPOLIS/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DOS FATOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado
por paciente
preso preventivamente por decisão do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 1002987-29.2025.8.11.0003, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 147, §1o, e 129, §13, do Código Penal, e art. 21, §2o, do Decreto-Lei n.o 3.688/41, em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira. A defesa alegou ausência de contemporaneidade, ilegalidade da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis do paciente e pleiteou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. A liminar foi indeferida e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e se persiste a necessidade da medida cautelar extrema; (
ii
) estabelecer se, diante das condições pessoais e do quadro de saúde do paciente, seria cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de decretação e manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos dos autos, com base na gravidade dos fatos, na reiteração de condutas violentas e no risco à integridade da vítima, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP.

Os autos demonstram materialidade e indícios de autoria por meio de Boletim
d
e Ocorrência, Laudo
d
e Exame
d
e Corpo
d
e Delito e depoimentos testemunhais, inclusive de policiais, descrevendo agressões físicas graves e ameaça de morte à vítima.

Há registros de outros procedimentos envolvendo
o
s
mesm
as
pa
rtes
, o que reforça o risco concreto de reiteração delitiva e caracteriza o
periculum
libertatis
.

A ausência de pedido de medidas protetivas pela vítima não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, especialmente no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 20 da Lei 11.340/2006.

O princípio da homogeneidade não impede a custódia cautelar, quando há elementos concretos que demonstram
sua
necessidade para resguardar a ordem pública e prevenir novos episódios de violência.

A alegação de condições pessoais favoráveis e de quadro de saúde debilitado não é suficiente para afastar a custódia preventiva, quando presentes fundamentos concretos e atuais que justifiquem a medida.

As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto,
diante do histórico de violência doméstica e da conduta reiterada e agressiva do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível e legítima quando baseada em fundamentos concretos relacionados à gravidade dos fatos, risco de reiteração delitiva e necessidade de proteção da vítima, especialmente em casos de violência doméstica.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia preventiva quando presente o
periculum
libertatis
.

O princípio da homogeneidade não obsta a custódia cautelar quando a prisão preventiva se mostra necessária e proporcional aos riscos concretos evidenciados.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 282, 312, 313, 319 e 366; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21, §2o; CP,
arts
. 147, §1o, e 129, §13o; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 20.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC no 917.174/CE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
,
DJe
16.08.2024.

STJ, RHC no 182.182/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
21.10.2024.

STJ,
AgRg
no HC no 856.434/PE, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
22.10.2024.

TJMT, HC Criminal no 1032278-20.2020.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 11.02.2025.

TJMT, HC Criminal no 1011361-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 09.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Eduardo Weigert Duarte
, em favor de
L
.
V
.
S
.
S
.
, custodiado por força de decisão proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da Ação Penal n.o 1002987-29.2025.8.11.0003, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147, §1o, e 129, §13, ambos do Código Penal, além do artigo 21, §2o, do Decreto-Lei n.o 3.688/41, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Segundo a narrativa constante da exordial acusatória
,
os fatos ocorreram em 17 de outubro de 2024, ocasião em que o paciente, supostamente, teria ofendido a integridade física de sua
ex-convivente
,
L
.
C
.
O
.
T
.
, mediante agressões físicas (socos, chutes e enforcamento), cortado parcialmente seus cabelos com o uso de uma faca e
a
ameaçado dizendo que a mataria caso encerrasse o relacionamento.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, após infrutíferas tentativas de citação pessoal, tendo sido o paciente citado por edital.
Posteriormente,
o paciente
apresentou-se espontaneamente
e juntou aos autos documentos que comprovam sua residência fixa e vínculo empregatício na zona rural de Rondonópolis/MT, além de relatórios médicos que atestam diagnóstico de transtornos psiquiátricos, síndrome do pânico e depressão.

Com base nesses elementos, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva
, sob alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos que a justificaram, bem como a desnecessidade da segregação cautelar frente à situação de saúde do paciente.

O pedido foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, que entendeu persistirem os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade de resguardar a integridade da vítima e evitar reiteração delitiva. Rechaçou também a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, por considerá-las inadequadas e insuficientes.

O impetrante sustenta que a manutenção da prisão é ilegal
por ausência de fundamentação concreta quanto ao
periculum
libertatis
, afirmando que a decisão utiliza argumentos genéricos e ignora as condições pessoais do paciente, notadamente sua apresentação espontânea, vínculo social e agravamento do quadro clínico. Aduz que a medida configura antecipação de pena e afronta o princípio da homogeneidade, ressaltando que eventual condenação sequer necessariamente imporia o regime fechado.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, por não se vislumbrar, em sede de cognição sumária, os requisitos autorizadores da concessão excepcional da tutela de urgência, diante da fundamentação concreta constante na decisão que manteve a custódia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça

Dr.
José de Medeiros
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
Eduardo Weigert Duarte
, advogado regularmente constituído, em favor de
L. V. S. S.
, atualmente custodiado por força de prisão preventiva decretada pelo Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da ação penal n.o
1002987-29.2025.8.11.0003
.

A controvérsia cinge-se à alegação de ausência dos pressupostos legais que autorizariam a custódia cautelar, à desnecessidade da segregação ante a alegada inexistência de contemporaneidade entre os fatos e a medida, à suposta desproporcionalidade da prisão diante das condições pessoais favoráveis ao paciente, bem como à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a decisão impugnada está
adequadamente fundamentada
, ancorada nos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, e amparada em elementos concretos que justificam a manutenção da prisão como única medida suficiente para assegurar a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

No caso em apreço, o paciente é acusado da prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, §13o, do Código Penal), ameaça (art. 147, §1o, do CP) e vias de fato (art. 21, §2o, da LCP), todos praticados no âmbito da violência doméstica contra sua ex-companheira
L
.
C
.
O
.

T.

Conforme registrado no Boletim
d
e Ocorrência
e
confirmado
nos depoimentos prestados, inclusive pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, o paciente teria agredido fisicamente a vítima com socos, chutes e tentativa de enforcamento, além de cortar parte de seus cabelos com uma faca e proferir ameaças de morte.

A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados por diversos elementos constantes dos autos, incluindo o
B
oletim de
O
corrência, o termo de declarações da vítima, o
L
audo de
E
xame de
C
orpo de
D
elito e os relatos das testemunhas. Além disso, há outros procedimentos penais envolvendo o paciente e a mesma vítima, denotando uma escalada de agressões e a persistência do ciclo de violência, o que configura
periculum
libertatis
em grau elevado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao admitir a prisão preventiva como instrumento legítimo e necessário à proteção da integridade da vítima, especialmente em crimes praticados no âmbito doméstico. Cito, a propósito, o

julgado
:

(...) 4. "A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica"
AgRg
no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023,
DJe
24/3/2023). 5.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 6. Agravo regimental despr
ovido. (STJ -
AgRg
no HC: 917174 CE 2024/0191886-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024).

Ressalte-se que, mesmo que o paciente ostente condições pessoais teoricamente favoráveis, como residência fixa, vínculo empregatício e alegado quadro de saúde mental fragilizado, tais fatores não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes circunstâncias concretas que indicam a real insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva. Assim se posiciona o STJ:

(...)
5. As condições pessoais favoráveis do acusado, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando estão presentes a gravidade concreta e o risco de reiteração criminosa
. 6. As medidas cautelares alternativas previstas no
art
. 319 do CPP se mostram insuficientes, considerando a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a ordem pública e a integridade da vítima, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO7. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 182182 ES 2023/0196434-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024).

Consoante esse entendimento, destaca-se o teor do
Enunciado n° 43 do TCCR
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

No tocante à alegação de que a vítima não manifestou temor à liberdade do paciente nem requereu medidas protetivas de urgência, cumpre esclarecer que tal circunstância

não possui o condão de infirmar a necessidade da prisão preventiva
,
sobretudo diante da reiterada jurisprudência que reconhece a possibilidade de decretação da custódia cautelar independentemente de solicitação expressa da ofendida.

A propósito, o art. 20 da Lei n.o 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) dispõe que
a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou da instrução criminal, decretada pelo juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público, da autoridade policial ou mediante representação da ofendida
.

É importante destacar que, em muitos casos de violência doméstica, a vítima encontra-se em condição de vulnerabilidade emocional e psicológica, o que pode comprometer sua capacidade de expressar adequadamente o temor ou de requerer providências protetivas, cabendo ao Judiciário atuar de forma proativa na contenção da escalada da violência.

Quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, não se vislumbra qualquer afronta ao ordenamento jurídico. Embora tal princípio estabeleça que a medida cautelar não deve ser mais gravosa que a eventual pena definitiva, o entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência é de que, em situações de violência doméstica, tal princípio
deve ceder diante da necessidade de resguardar a integridade da vítima e prevenir a reiteração delitiva
,
tendo em vista a natureza insidiosa e cíclica da violência de gênero.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em recentes julgados, conforme jurisprudências que ora colaciono:

(...) A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se concretamente na necessidade de garantir a ordem pública e preservar a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista o descumprimento reiterado de medidas protetivas.

(...)

Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante do histórico de descumprimentos por parte do paciente, bem como do risco concreto de reiteração delitiva e agravamento da situação de violência.

O princípio da homogeneidade não se aplica na hipótese, dado o caráter cautelar da prisão preventiva, que visa prevenir riscos iminentes e não se confunde com antecipação de pena.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10322782020248110000, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2025);

(...) 5. A existência de predicados pessoais favoráveis não obsta a prisão preventiva quando presente o periculum
libertatis
e a insuficiência de medidas cautelares diversas.

6. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública e necessidade de resguardo da vítima.

(...)

4. O princípio da homogeneidade não obsta a manutenção da prisão cautelar quando evidenciada a necessidade da medida para resguardar a ordem pública e a segurança da vítima.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão deve ser afastada quando não se mostram adequadas ou suficientes para atingir as finalidades previstas no
art
. 282 do CPP. (...) (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10113614320258110000, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/05/2025).

Por fim, no que tange à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que, no caso concreto, tais providências seriam manifestamente ineficazes, diante da periculosidade demonstrada, da reiteração das condutas e do fundado receio de nova agressão à vítima. O art. 282, II, do Código de Processo Penal condiciona a substituição da prisão por medidas cautelares à sua suficiência, o que não se verifica nos presentes autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é
hialina, no sentido de que
havendo
a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
(STJ -
AgRg
no HC: 856434 PE 2023/0345357-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2024).

No caso, o risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima resta evidenciado pelo histórico de violência doméstica,

pel
a existência de outros registros semelhantes a este
ora apreciado

e ineficácia das medidas alternativas,
razão pela qual
entendo que a prisão preventiva do paciente é legal, proporcional e necessária.

Dessa forma, a prisão preventiva do paciente revela-se medida necessária, proporcional e devidamente fundamentada, diante da presença dos requisitos legais e autorizadores, bem como da existência de elementos concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de

L. V. S.
S.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025